Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743602-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA AGRAVADO: RUBIA LAYS MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observada a controvérsia objeto do recurso e o disposto no art. 1.015 do CPC. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora